Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0714214-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIRO BALTAZAR RECORRIDO: SAMUEL ALVES COSTA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JAIRO BALTAZAR, acompanhado das guias de preparo e de custas processuais (ID Num. 46172307 - Pág. 1e ID Num. 46172309 - Pág. 1) e, também, de comprovantes de pagamento sem a indicação do código de barras (ID Num. 46172310 - Pág. 1 e ID Num. 46172308 - Pág. 1). Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso inominado foi interposto tempestivamente pelo autor, acompanhado de dois recibos de pagamento, sendo primeiro no valor de R$ 21,19 e o segundo no valor de R$ 324,63. No entanto, não há como se fazer qualquer vinculação dos recibos com o processo, pois não é possível aferir se efetivamente houve o recolhimento do preparo recursal e das custas diante da inexistência de qualquer indicação dos dados do processo, número da guia a que o pagamento se refere. Ademais, mesmo intimado a regularizar a comprovação do pagamento do preparo, afirmou já constarem dos autos (ID Num. 46603446 - Pág. 1). Assim, há que se reconhecer a deserção do recurso diante da impossibilidade de verificação de que o recolhimento está vinculado ao recurso interposto. Neste sentido segue entendimento do e. STJ e deste e. TJDFT, respectivamente: “(...) A atual jurisprudência do STJ se firmou no sentido de admitir a comprovação do pagamento do preparo mediante documento extraído da internet, desde que tal meio possibilite aferir a regularidade do recolhimento dos valores devidos (...)”. AgInt nos EDcl no AREsp 480.561/PA, Publicado no DJE em 14.08.2014 "(...)Seguindo nos trilhos da iterativa jurisprudência sobre o tema, o pagamento do preparo recursal pode ser comprovado por intermédio de recibo extraído da internet, desde que o documento de quitação apresentado possibilite a aferição da regularidade do recolhimento. 1.1. 'A guia eletrônica de pagamento via Internet constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, desde que preenchida com a observância dos requisitos regulamentares, permitindo-se ao interessado a impugnação fundamentada(...)." Acórdão n.1043982, 20140110195025APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 12.09.2017. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. RECURSO DE JAIRO BALTAZAR NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, pois, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório. Intimem-se Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.